Tribunal: TJDFT
Processo: 0723224-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723224-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEOVAN PERES MONTEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, GEOVAN PERES MONTEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes (ID 34726678 e ID 34939576), com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 34335202), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por GEOVAN PERES MONTEIRO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de maio de 2022 17:28:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador